Tribunal: CARF
Processo: 10166.901861/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO CONTRA A FAZENDA NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO DE FATO. DCTF RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITO INDEFERIDO.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF- original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora), reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza, indefere-se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnico-contábil se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Por se tratar de prova especial, subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte recorrente na sua atividade de produção de prova.
É ônus do contribuinte comprovar o fato constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC - Lei no 13.105/2015, art. 373, I).
Considera-se inexistente o pedido de diligência e perícia técnica, quando não atender aos ditames do art. 16, IV, do Decreto 70.235/72. Aplicação da inteligência do § 1o do art. 16 do mesmo diploma legal.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de diligência ou perícia considerada desnecessária, prescindível e formulado sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, por ter caráter procrastinatório da exigência do crédito tributário pela Fazenda Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 220

1
219
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10166.901861/2008­33
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.152 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Matéria
DCOMP ELETRÔNICA
Recorrente
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO CONTRA
A FAZENDA NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO DE
FATO. DCTF RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITO INDEFERIDO.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF­
original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em
processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece
necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato,
mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de
suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de
fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam
alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado
erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de
suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da
DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e
aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme
estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da
apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a
complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901861/2008-33
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 221

2
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere­se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em
sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnico­contábil se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se
justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de
documentos.
Por se tratar de prova especial, subordinada a requisitos específicos, a perícia
só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não
se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico­contábil, não têm o condão de substituir a
parte recorrente na sua atividade de produção de prova.
É ônus do contribuinte comprovar o fato constitutivo do alegado direito
creditório contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e
CPC ­ Lei no 13.105/2015, art. 373, I).
Considera­se inexistente o pedido de diligência e perícia técnica, quando não
atender aos ditames do art. 16, IV, do Decreto 70.235/72. Aplicação da
inteligência do § 1o do art. 16 do mesmo diploma legal.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência ou perícia considerada desnecessária, prescindível e formulado
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, por
ter caráter procrastinatório da exigência do crédito tributário pela Fazenda
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o
pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 222

3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 223

4
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 189/196) em face do Acórdão da 2a
Turma da DRJ/Brasília (e­fls. 179/185) que julgou Manifestação de Inconformidade
improcedente ao não reconhecer o crédito pleiteado.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 13/04/2004, mediante programa gerador PER/DCOMP, a
contribuinte transmitiu eletronicamente a DCOMP no 22991.98175.130404.1.3.04­6205,
informando compensação tributária, sob condição resolutória (e­fls. 05/09), onde consta:
a) débito (confessado): IRRF, valor R$ 2.571,02.

(...)

(...)

b) crédito (utilizado): R$ 2.571,02 (original).

(...)

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 224

5

(...)

(...)

­ que, em 24/04/2008, a DRF/Brasília não homologou a compensação
tributária por inexistência do crédito pleiteado, totalmente utilizado, consumido pelo débito
do próprio período de apuração (inexistência de crédito disponível), conforme Despacho
Decisório eletrônico (e­fl.14), cuja fundamentação transcrevo excerto, in verbis:
(...)

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 225

6

(...)

­ que consta dos autos cópia do comprovante de arrecadação, de 10/03/2004,
no valor R$ 1.672.671,09 (e­fl. 15).

Ciente desse despacho decisório em 05/05/2008 (e­fl. 58), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 04/06/2008 por via postal ( e­fls. 02/04, 68, 78
e 97), argumentando que o valor do crédito pleiteado decorre de pagamento em
duplicidade de IRRF, cujo excerto das razões de defesa transcrevo, nessa parte:

( ...)

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 226

7

(...)

­ que consta dos autos cópia da DCTF (retificadora) ­ 1o Trimestre/2004,
transmitida em 27/05/2008, portanto após ciência do despacho decisório (e­fl. 18/21):
.
(...)

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 227

8

(...)

Na sessão de 20/12/2013, a 2a Turma da DRJ/Brasília julgou a Manifestação
de Inconformidade improcedente, não reconhecendo o crédito pleiteado, conforme Acórdão (e­
fls. 179/185), cuja ementa transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
ANULAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PROLATAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Anulada a decisão de primeiro grau que considerou,
indevidamente, intempestiva a manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo, proferese nova decisão, com o
exame do mérito da irresignação do interessado, em
cumprimento à decisão do órgão Colegiado ad quem.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­
IRRF
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTO
EM DUPLICIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não tendo o sujeito passivo, em sua manifestação de
inconformidade, apresentado prova documental que desse
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 228

9
respaldo à informação alterada na DCTF retifícadora, e, (...),
indefere­se a compensação pleiteada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

(...)
Obs:
(i) A primeira decisão da 2a Turma da DRJ/Brasília, de 12/11/2010, não conheceu da
manifestação de inconformidade por apresentação intempestiva (e­fls. 105/108).
(ii) Na sequência, a 2a Turma Especial da Segunda Seção de Julgamento do CARF, em face
de Recurso Voluntário, anulou a decisão a quo, pois a manifestação de inconformidade fora apresentada
tempestivamente, conforme Acórdão no 2802­002.111 ­ 2a Turma Especial, sessão de 19/02/2013 (e­fls. 168/172).
(iii) Os autos do processo retornaram à primeira instância de julgamento para nova decisão
pela 2a Turma da DRJ/Brasília

Ciente desse decisum em 21/01/2014 (e­fls. 187/188), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 19/02/2014 ( e­fls. 189/196), cujas razões, no que
pertinente, transcrevo excertos, in verbis:

(...)

(...)

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 229

10

(...)

(...)

(...)

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 230

11

(...)
Obs:
(i) A recorrente ainda alegou que, em relação ao débito confessado na DCOMP objeto dos
autos, inadvertidamente, calculou acréscimo de R$ 25,71, porém esse valor seria indevido, pois a DCOMP foi
transmitida antes do vencimento do débito e que, destarte, não teria esse acréscimo.
(ii) A contribuinte, por ocasião da apresentação das razões do recurso, juntou aos autos cópia
balancete mensal ­ março 2004 (passivo), relatório de controle contábil ­ resgate de poupança, Plano 22 ­
TELEMAR PREV (e­fls. 198/202).
É o relatório.

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 231

12

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Trata­se de processo de compensação tributária.

Na compensação tributária objeto dos autos a contribuinte reclama crédito de
IRRF, valor R$ 2.571,02 (original), o qual utilizou, sob condição resolutória, para quitação do
débito confessado na DCOMP.
A contribuinte alegou que o crédito pleiteado seria decorrente de pagamento
do IRRF em duplicidade:

a) que, primeiramente, teria pago referido valor do IRRF R$ 2.571,02 (1o
cota), em 10/03/2004, código de receita 3223, período de apuração 06/03/2004, conforme
Comprovante Arrecadação do IRRF (DARF), valor R$ 1.672.671,09, código de receita 3223,
PA 06/03/2004, vencimento 10/03/2004, data de arrecadação 10/03/2004;
b) que essa operação que implicou pagamento do IRRF reclamado, R$
2,571,02 (1a cota), não teria ocorrido o fato gerador, porém o pagamento do IRRF ocorreu. A
contribuinte argumenta que o resgate do benefício pelo Sr. Andrei Winograd incorreu, em
02/03/2004 (Plano 22 Telemar Prev);
c) que o resgate do benefício deu­se apenas em 29/03/2004, e o IRRF, código
de receita 3223, teria sido pago, novamente, em 02/04/2004, R$ 2.571,02 (1a cota de 59 cotas).
Juntou Demonstrativo de Cálculo de Resgate de Reserva ­ parcelas (e­fls. 12/13).

A DRF/Brasília (unidade local da RFB), conforme despacho decisório
(eletrônico), não homologou a compensação, pela inexistência do crédito pleiteado.

Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte pugnando
pela reforma do despacho decisório.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 232

13
A DRJ/Brasília (órgão de julgamento da RFB), também, indeferiu o alegado
crédito, pois a contribuinte não fez prova do alegado pagamento em duplicidade, não juntou
cópia da escrituração contábil e respectivos documentos de suporte.

Nesta instância recursal ordinária, nas razões do recurso, a recorrente juntou
aos autos cópia de balancete mensal ­ março 2004 (passivo), relatório de controle contábil ­
resgate de poupança, Plano 22 ­ TELEMAR PREV (e­fls. 198/202).
Ademais, argumentou que, em caso de dúvida acerca da existência do crédito
pleiteado, que seja o julgamento convertido em diligência.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

ALEGAÇÃO
DE
ERRO
DE
FATO.
PAGAMENTO
EM
DUPLICIDADE. DIREITO CREDITÓRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS PROBATÓRIO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL

A recorrente, nas razões de defesa, desde a primeira instância de julgamento,
argumentou que teria efetuado pagamento em duplicidade da 1a cota do Plano de Benefício 22­
Telemar Prev, beneficiário Sr. ANDREI WINOGRAD.
Primeiro, pagou o IRRF de R$ 2.571,02, em 10/03/2004, resgate ­ 1a cota.
Entretanto, o citado resgate não teria ocorrido em 02/03/2004 (estava
programado mas não ocorreu o resgate nessa data). Já o pagamento do citado IRRF ocorreu.
O resgate da 1a cota do benefício ocorreu apenas em 29/03/2004, mas houve
pagamento do IRRF, novamente, sobre essa 1a cota, agora em 02/04/2004.

A recorrente juntou aos autos:

a) cópia de Demonstrativo de Cálculo de Resgate de Reserva ­ parcelas (e­fls.
12/13).
b) cópia balancete mensal ­ março 2004 (passivo ­ dados globais), relatório
de controle contábil ­ resgate de poupança, Plano 22 ­ TELEMAR PREV (e­fls. 198/202).

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 233

14
Diversamente do alegado pela recorrente, os documentos juntados aos autos,
nesta instância recursal, também não comprovam pagamento em duplicidade do IRRF, pois
faltou juntar cópia da escrituração contábil/fiscal, e respectivos documentos de suporte dos
registros contábeis.
Em relação ao comprovante de pagamento de R$ 1.672.671,09, código de
receita 3223, PA 06/03/2004, vencimento 10/03/2004, data de arrecadação 10/03/2004, não há
sequer demonstrativo analítico de quais débitos do IRRF foram englobados, computados e
pagos, quanto a esse PA, no referido montante.
Quanto ao alegado 2o pagamento do IRRF sequer foi juntada cópia do
comprovante de recolhimento.
A matéria já foi enfrentada, adequadamente, pelo voto condutor da decisão
recorrida cuja fundamentação adoto como razão de decidir e que transcrevo, no que pertinente
(e­fls. 150/, in verbis:

(...)
O exame dos documentos anexados pela interessada por ocasião
de sua petição complementar permite as seguintes constatações:
(1) A DCTF Retificadora foi transmitida em 27/05/2008 (fls.
16/21), portanto, após a ciência do despacho decisório que não
homologou a compensação pleiteada, o que se deu em
05/05/2008 (fl. 58);
(2) O Demonstrativo de Cálculo de Resgate de Reserva de fls.
12/13, do participante Andrei Winograd, dá conta de pagamento
do benefício de forma parcelada, constando como data de
requerimento 25/03/2004 e data de pagamento 29/03/2004.
(3) Além dos documentos citados nos itens 1 e 2 acima, foram
anexados, ainda, (a) uma tela do SISPREV (fl. 10), na qual
constam informações sobre o pagamento do aludido benefício,
com indicação de retenção de imposto de renda de R$ 2.571,02;
e (b) um documento denominado Consulta – Títulos do
Fornecedor, no qual consta como valor do título a mesma
importância de R$ 2.571,02, e data de vencimento 12/04/2004.
À toda evidência os documentos anexados pela suplicante não se
prestam para demonstrar as duas principais alegações
constantes de sua petição complementar, quais sejam: (1) o
imposto de renda, no montante, R$ 2.571,02, relativo ao suposto
resgate foi recolhido à União Federal no dia 06 de março de
2004; e (2) como o resgate do participante Andrei Winograd só
foi pago em 29 de março de 2004, foi novamente recolhido o
imposto de renda no mesmo montante.
Os esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo soam
verossímeis, não obstante não foram apresentadas provas cabais
de que os fatos efetivamente ocorreram como afirmou a
suplicante.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 234

15
Nos presentes autos não constam cópias de contas da escrita
contábil e fiscal da interessada ou outros documentos hábeis
(demonstrativo analítico das parcelas de IRRF que compõem
cada DARF em questão) a comprovar a ocorrência do alegado
recolhimento em duplicidade de IRRF, de maneira a convencer o
julgador administrativo de que realmente ocorreu o erro
invocado no preenchimento da DCTF primitiva.
Vale ressaltar que a DCTF é instrumento de confissão de dívida
e constituição definitiva do crédito tributário, conforme
legislação de regência (art. 5.° do Decreto­lei no 2.124, de 1984,
e Instruções Normativas da SRF e RFB que dispõem sobre a
DCTF).
Nesse contexto, eventual retificação dos valores antes nela
informados deve ter por fundamento os dados da escrita contábil
e fiscal do contribuinte.
Caberia ao sujeito passivo, por ocasião de sua manifestação de
inconformidade, apresentar as provas pertinentes, consoante
disciplina o art 16 do Decreto no 70.335, de 1972, c/c o art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, (...).
Já o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, que disciplina os
elementos que devem compor a peça de impugnação, inclusive a
apresentação de provas,(...).
Portanto, no caso sob exame, não tendo o sujeito passivo, em sua
manifestação de inconformidade, apresentado prova documental
que desse respaldo à informação alterada na DCTF retifícadora,
e em consquência, confirmasse a ocorrência do alegado
recolhimento em duplicidade de IRRF, é de se manter o
despacho decisório guerreado.
(...)
Como demonstrado, na primeira instância de julgamento a contribuinte não
comprovou o alegado erro de fato que teria implicado pagamento em duplicidade da 1a cota
do benefício (resgate) pelo Sr. Andrei Winograd.
A DCTF (retificadora) foi apresentada após ciência do despacho decisório.
Ou seja:
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório eletrônico em
05/05/2008 (e­fl. 58).
Já a DCTF (retificadora) foi transmitida eletronicamente em 27/05/2008 ­ 1o
trimestre/2004 (e­fls. 18/21).
Obs: A contribuinte suprimiu o débito confessado na DCTF ­ original/1o trimestre/2004,
mediante DCTF (retificadora) e teria computado referido débito, confessado, na DCTF do 2o trimestre/2004.

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 235

16
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF ­
original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de
compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a
comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com
documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de
fato (CTN, art. 147, § 1o).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito
contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da
escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim
justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado
crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O art. 923 do RIR/99 estatui que a escrituração contábil, mantida com
observância da legislação de regência, faz prova dos fatos nela registrados, in verbis:
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto­Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto­Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
No caso, a contribuinte não juntou cópia do livro Diário Geral e do livro
Razão Auxiliar.
Como já demonstrado pela análise dos elementos de prova juntados autos
pela recorrente, não restou comprovado o alegado erro de fato, ou seja, não restou comprovado
o alegado pagamento em duplicidade da 1a cota do benefício (resgate) atinente ao Sr. Andrei
Winograd.
Em decorrência, não restou comprovado o crédito pleiteado, pois o
contribuinte não comprovou a formação do alegado crédito, não sendo possível aferir a certeza
e liquidez (art. 170 do CTN).
No caso, o ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório
contra a Fazenda Nacional é da recorrente, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal. E o momento da produção da provação, conforme
estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de
defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por
ocasião da apresentação do recurso voluntário.
A contribuinte, como já dito antes, juntou cópia balancete mensal ­ março
2004 (passivo­ dados globais), relatório de controle contábil ­ resgate de poupança, Plano 22 ­
TELEMAR PREV (e­fls. 198/202).
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 236

17
Ou seja, apenas comprovou o resgate, porém não comprovou o pagamento
em duplicidade do IRRF.
Em relação ao comprovante de pagamento de R$ 1.672.671,09, código de
receita 3223, PA 06/03/2004, vencimento 10/03/2004, data de arrecadação 10/03/2004, não há
sequer demonstrativo analítico de quais débitos do IRRF foram pagos (que compuseram esse
PA). Quanto ao alegado 2o pagamento do IRRF sequer foi juntada cópia do comprovante de
recolhimento. Também não foi demonstrado demonstrativo analítico.
Destarte, nos autos não há registro contábil de pagamento do IRRF em
duplicidade da 1a cota do benefício (resgate) atinente ao Sr. Andrei Winograd.
Como já dito, a contribuinte não juntou cópia da escrituração contábil, no
caso livro Diário Geral e livro Razão Auxiliar quanto ao período de apuração objeto do alegado
direito creditório.
Não cabe pedido de realização de diligência para juntar provas documentais
da escrituração contábil da recorrente, pois as provas, caso existissem, a contribuinte já teria
juntado aos autos e se existentes, e não fez a juntada, a diligência não se presta para substituir a
parte na sua atividade de produção de prova, mormente, como no caso, cujo ônus probatório do
fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional é da recorrente.
Assim, o pedido de diligência é procrastinatório da exigência do débito
confessado e não quitado.
Além disso, é inadmissível o pedido genérico de diligência, quando
formulado em desacordo com inciso IV do art. 16 do Decreto no 700.235/72, sendo
considerado não formulado (§ 1o do art. 16 do citado diploma legal).
O contribuinte não comprovou existência de força maior para a não juntada
de provas documentais aos autos que pudessem comprovar o alegado erro de fato/pagamento
em duplicidade.
Pelas razões expostas, indefere­se o pedido genérico de realização de
diligência fiscal.
Nesse sentido, ou seja, pela rejeição da diligência são também os precedentes
jurisprudenciais deste CARF que, a título ilustrativo, transcrevo ementas de acórdãos:
NORMAS
GERAIS
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
LIVRE
CONVICÇÃO
JULGADOR..
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO. De conformidade com o artigo 29 do
Decreto n° 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira
instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária. A produção de prova pericial deve ser indeferida se
desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2°, do artigo
38, da Lei n° 9.784/99, ou quando deixar de atender aos
requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 20­601.462, sessão de 09/10/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Não constitui
cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 237

18
diligência considerada desnecessária, prescindível e formulado
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 10­249.407, sessão de 06/11/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A admissibilidade
de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade
julgadora como meio de melhor apurar os fatos, podendo como
tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da
questão. Ademais, tem­se como não formulado o pedido de
perícia que deixa de atender aos requisitos do inciso IV do art.
16 do Decreto n° 70.235/72, principalmente quando este se
revela prescindível. (Acórdão n° 193­00.018, sessão de
13/10/2008).
PEDIDO
DE
PERÍCIA
PRESCINDIBILIDADE
INDEFERIMENTO. Presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere­se,
por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.(Acórdão n°
105­15.978, sessão de 20/07/2006).
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere­se o pedido de diligência
ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas que
o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o
mesmo poderia trazê­las aos autos, se de fato existissem.
(Acórdão n° 102­48.141, de 25/01/2007).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Deve ser indeferido pedido de
diligencia quando prescindível, a teor do art. 18 do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 201­80.294, sessão de 23/05/2007).
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de
perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário à
solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil
e aos argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na
esfera do saber do julgador.(Acórdão n° 102­22.937, sessão de
28/03/2007).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de
diligência ou perícia para responder a quesitos de natureza
legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a
prova passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac.
3302­01.280, sessão de 09/11/2011, Relator José Antonio
Francisco).
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. MEIO DE
PROVA DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO. O pedido de
perícia técnica, para análise de dados que integram a
escrituração contábil e já presentes nos autos, demonstra
intenção protelatória e não caracteriza cerceamento do direito
de defesa quando indeferido. A autoridade julgadora é livre para
formar sua convicção devidamente motivada, podendo deferir
perícias quando entendê­las necessárias, ou indeferir as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.901861/2008­33
Acórdão n.o 1401­004.152
S1­C4T1
Fl. 238

19
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova
especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode
ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.(Ac.
n° 1802­001.006, sessão de 17/10/2011).
ASSUNTO: PERÍCIA/DILIGÊNCIA PRESCINDIBILIDADE ­ A
perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado
pela juntada de documentos (Acórdão CSRF 107­05.810,
Relatora Karem Jureidini Dias).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano­
calendário:2009,2010,2011.DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. A conversão do julgamento em
diligência ou perícias só se revela necessária para elucidar
pontos
duvidosos
que
requeiram
conhecimento
técnico
especializado para o deslinde de questão controversa. Não se
justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos
suficientes a formar a convicção do julgador.(Acórdão n° 1402­
003.129­4 Câmara/2a Turma Ordinária, sessão de 15/05/2018,
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente e Relator).

Assim, indefiro o pedido de realização de diligência fiscal e não reconheço o
alegado direito creditório.
Por tudo que foi exposto, voto para indeferir o pedido de realização de
diligência fiscal e, no mérito propriamente dito, negar provimento ao recurso voluntário,
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital